Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712586-69.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VI ART MODAS LTDA APELADO: JB COMERCIO DE CONFECCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por VI Art Modas Ltda em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que reconheceu a existência de litispendência e declarou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais. Em suas razões, a apelante alega, em síntese, que não possui meios para arcar com as despesas do processo, em razão da recessão econômica ocasionada pela pandemia de Covid-19. Sustenta que, não tendo havido angularização da relação processual, o feito deveria ter sido extinto pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC, razão pela qual entende ser incabível a condenação em custas. Após se referir a jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede o provimento do apelo, com a reforma da sentença, a fim dispensá-lo do pagamento das custas e despesas processuais. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade judiciária. Juntou documentação de ID no 47243545. Sem contrarrazões, porque não houve citação. Este Relator indeferiu a benesse da gratuidade judiciária, determinando o recolhimento das custas, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não se conhecer do apelo (ID no 47823584). Após intimação, a apelante opôs embargos de declaração contra a referida decisão monocrática. Observando que a embargante não apontou qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no decisum embargado, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido, este Relator a intimou para, no prazo de cinco (5) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o fosse recebido como agravo interno. Irresignada, VI Art Modas Ltda interpôs agravo interno, no qual se limitou a reforçar os fundamentos trazidos em sede de apelação. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, na exata dicção do art. 101, caput, e § 1o, do CPC, contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação, estando o recorrente, neste caso, dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Além disso, a teor do parágrafo 2o, do referido dispositivo legal, confirmada a denegação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso vertente, e como se viu, a recorrente pretende a reforma da sentença, que reconheceu a existência de litispendência e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais. Pugnando, ainda, pelo deferimento da gratuidade judiciária em sede recursal. Esta Relatoria, entendendo não restar comprovada a hipossuficiência afirmada, denegou o benefício pretendido, conforme decisão de ID no 47823584, sob os seguintes fundamentos: “O presente recurso volta-se contra a sentença de ID no 46437119, que reconheceu a existência de litispendência e declarou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais. Em sede recursal, a parte apelante expõe que não possui meios para arcar com as despesas do processo, em razão da recessão econômica ocasionada pela pandemia de Covid-19. Por isso, pede lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Este Relator intimou a recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência, tendo esta colacionado aos autos documentação que não aponta, de imediato, para situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade judiciária. Embora seja possível, em tese, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária a pessoas jurídicas, há que ser provada, na hipótese vertente, a ocorrência de situação que a justifique, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ. Com efeito, em se tratando de pessoa jurídica, a simples declaração de hipossuficiência não comprova, por si só, que, efetivamente, a empresa não possua condições de arcar com as despesas do processo, nem autoriza, ipso facto, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. No caso em tela, o balanço patrimonial de ID no 47243545, referente ao ano de 2021, não demonstra que a pessoa jurídica não tenha condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento de suas atividades sociais. Observa-se, ainda, que no processo no 0710092-37.2022.8.07.0007, que ensejou a litispendência, o autor pleiteou a referida benesse e, ao ser intimado para comprovar hipossuficiência financeiro, juntou comprovante de recolhimento de custas. Se tal se deu, tudo leva a supor que a recorrente detém condição de arcar com as custas e despesas processuais. De mais a mais, a concessão da gratuidade judiciária em sede recursal surte efeitos ex nunc, ou seja, não se presta a afastar condenação imposta na sentença. Por isso, e com apoio no art. 101, § 2o, do CPC, indefiro a gratuidade judiciária postulada, concedendo à recorrente o prazo de cinco (05) dias para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo”. Acrescente-se que, naquela oportunidade, a recorrente foi intimada para recolher o preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, a recorrente não cumpriu a determinação judicial que lhe fora imposta, deixando de trazer aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento, como determina a lei processual. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RENDA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam. 3. Apesar da alegação sobre a existência de outras despesas necessárias à subsistência, não foram acostados quaisquer documentos que evidenciassem que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência da agravante. 4. A existência de jurisprudência sem efeito vinculante não afasta a possibilidade que se alcance conclusão diversa. 5. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e o único elemento apresentado para fundamentar o pedido de gratuidade, descabida a concessão da benesse. 6. Nos termos do art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 6.1. No caso dos autos foi concedido prazo para o apelante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecido” (Acórdão 1357573, 07032178620208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. 2. Ausente a comprovação de condição financeira desfavorável e circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte que pretende o benefício da gratuidade de justiça, o indeferimento da medida se impõe. 3. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1261298, 07011719420198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VEÍCULO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE CULPA. PROVA DOS GASTOS COM O CONSERTO. NOTA FISCAL. PAGAMENTO PELA SEGURADORA. VALORES COBRADOS. RAZOABILIDADE. 1. O não recolhimento do preparo após ter sido indeferida a gratuidade da justiça, enseja o não conhecimento do recurso quanto à parte não beneficiária da justiça gratuita. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido” (Acórdão 1151933, 20170110185404APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: 692/696). Cabe ressaltar, ainda, que não se aplica ao caso em discussão o art. 1.007, § 4o, do CPC, que diz respeito às hipóteses de descumprimento do caput do referido dispositivo legal, assim redigido: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, até porque o recorrente já havia sido intimado, na pessoa de seu patrono, a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo interno e declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator